Tribunal: STF
Processo: ARE 1584270
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-05
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Imposto Territorial Rural (ITR). Alegação de ausência de fundamentação: não acolhida. Tema nº 339 da Repercussão Geral. Alegações de violação ao art. 5º, incs. LIV e LV, da CRFB: Ausência de repercussão geral (ARE nº 748.371-RG/MT, Tema RG nº 660). Lançamento de ofício. Valor da Terra Nua (VTN). Necessidade de reexame de fatos e provas; de análise de legislação infraconstitucional e de norma infralegal. Inviabilidade em sede extraordinária. Súmulas nº 279 e nº 280 do STF. Agravo em recurso extraordinário ao qual se nega provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que manteve decisão desfavorável em ação anulatória de débito fiscal de Imposto Territorial Rural (ITR). O acórdão considerou legal o lançamento de ofício do ITR, com base no Sistema de Preços de Terra (SIPT), após desconsiderar o laudo de avaliação do Valor da Terra Nua (VTN) apresentado pelo contribuinte por não seguir as normas da ABNT.
2. A recorrente alega violação aos artigos 5º, incs. LIV e LV, 37, “caput”, e incs. XVIII e XXII, e 93, inc. IX, da Constituição da República, argumentando principalmente que o acórdão recorrido deixou de analisar o mérito do laudo de avaliação do imóvel. Pede a anulação do acórdão e o retorno dos autos para nova análise.
3. O Tribunal de origem rejeitou os embargos de declaração, inadmitiu o recurso extraordinário, com base no Tema nº 660 da Repercussão Geral, e ao agravo interno contra a inadmissão foi negado provimento.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional por não ter analisado o mérito do laudo de avaliação do imóvel; e (ii) definir se a análise das alegações de violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, bem como a legalidade do lançamento de ofício do Imposto Territorial Rural (ITR) demandam o reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional.
III. Razões de decidir
5. A suscitada negativa de prestação jurisdicional foi afastada, pois os embargos declaratórios foram apreciados e a decisão fundamentada, ainda que sucintamente, em conformidade com o Tema nº 339 da Repercussão Geral.
6. A alegação de violação aos artigos 5º, incs. LIV e LV, da Constituição da República também não prospera, pois exigiria o exame de normas infraconstitucionais, conforme tese firmada no Tema nº 660 da Repercussão Geral.
7. Para aferir a correção do lançamento de ofício do ITR, com base no Sistema de Preços de Terra (SIPT), bem como a desconsideração do laudo de avaliação do Valor da Terra Nua (VTN) apresentado pelo contribuinte, seria imprescindível o reexame de pressupostos fático-probatórios e a análise de legislação infraconstitucional (Lei nº 9.393/96 e Portaria SRF nº 447/02), o que é inviável em sede extraordinária, atraindo o óbice das Súmulas nº 279 e nº 280 do STF.
8. O Supremo Tribunal Federal adverte sobre a possibilidade de aplicação de multa em casos de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, e sobre a multa por embargos de declaração protelatórios, prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.
IV. Dispositivo
9. Agravo em recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

DECISÃO
 
1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:
 
“TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ITR - VALOR DA TERRA NUA - LANÇAMENTO DE OFÍCIO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇOS DE TERRA (SIPT) - LEGALIDADE (ART. 14 DA LEI 9393/96 C/C PORTARIA SRF 447/02) - ATO ADMINISTRATIVO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 
1 - O imposto territorial rural encontra-se previsto no art. 153, inciso VI, da Constituição Federal e está regulamentado pela Lei nº 9.393/96. O art. 8º de referida lei determina a obrigatoriedade de o contribuinte do ITR apresentar, anualmente, o Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente ao imóvel tributado, devendo ser declarado o Valor da Terra Nua correspondente ao imóvel, o qual refletirá o preço de mercado de terras. 
2 - Nos termos do art. 14 da Lei nº 9393/96, nas hipóteses em que não for apresentada a declaração pelo contribuinte, subavaliação ou quando as informações prestadas forem inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do ITR. Regulamentando o dispositivo, foi editada a Portaria SRF nº 447/2002, a qual, com o objetivo fornecer informações relativas a valores de terras para o cálculo e lançamento do Imposto Territorial Rural (ITR), instituiu o Sistema de Preços de Terras (SIPT). 
3 - Conforme se colhe dos autos do processo administrativo, durante procedimento fiscal de verificação, o autor foi intimado a comprovar o valor da terra nua lançado, mediante a apresentação de laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653-3 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo os elementos de pesquisa identificados. 
4 - De acordo com os documentos de Id. 81782868, o laudo de avaliação do imóvel apresentado pelo contribuinte não atendeu ao disposto na NBR/ABNT 14653 — parte 3, por não ter apresentado os dados de mercado efetivamente utilizados. 
5 - Na mesma esteira do quanto decidido em sede administrativa, deve ser mantido o entendimento no sentido de que o laudo trazido pelo apelante, por não apresentar metodologia de apuração das regras da ABNT, não possui aptidão para comprovar o valor declarado pelo contribuinte, justificando-se, por conseguinte, o lançamento de ofício com base nos valores estabelecidos pelo SIPT. 
6 - Insta repisar que o ato administrativo de lançamento do tributo goza da presunção de veracidade, não se revelando ilidível por alegações genéricas, carentes de fundamentação e comprovação. 
7 - Ante a irregularidade do laudo de avaliação apresentado pelo contribuinte, mostra-se descabida sua utilização para o fim de aferição do valor do imposto. Nestes termos, prevalece o arbitramento do valor da terra nua na forma em que realizada no lançamento. 
8 - Apelação improvida.” (e-doc. 46, p. 8).
 
2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 61).
 
3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente afirma violados os arts. 5º, incs. LIV e LV, 37, caput,e incs. XVIII e XXII, e 93, inc. IX, da Constituição da República.
 
3.1. Assevera que “a violação ao 93, IX, da CF ocorreu, principalmente, em razão de o v. acórdão recorrido ter deixado de analisar o mérito do laudo de avaliação do imóvel apresentado nos autos, limitando-se a reproduzir a conclusão obtida pela r. sentença, a qual, por sua vez, é mera reprodução das decisões proferidas em âmbito administrativo.” (e-doc. 71, p. 11).
 
3.2. Pede “seja este recebido, admitido e processado o provido, anulando-se o v. acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal a quo, com a remessa dos autos à Instância inferior para que seja proferido novo acórdão, com a análise das questões que deixaram de ser analisadas, especialmente o laudo que deixou de ser analisado pela r. sentença e v. acórdão“ (e-doc. 71, p. 14).
 
4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 81, p. 5-6).
 
5. O agravo interno interposto não foi provido (e-doc. 98).
 
6. No agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do CPC, a agravante reitera os argumentos contidos no recurso extraordinário (e-doc. 89).
 
É o relatório.
 
Decido.

7. O recurso não merece prosperar.

8. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses dos recorrentes. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
 
8.1. Da leitura dos acórdãos constantes dos e-docs. 46 e 61, tem-se que a decisão do acórdão recorrido e dos embargos de declaração foram suficientemente fundamentadas, não se configurando a mencionada nulidade.
 
9. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. LIV e LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
 
10. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos; da legislação infraconstitucional e de norma infralegal aplicáveis, Lei nº 9.393, de 1996; Portaria SRF nº 447, de 2002 e NBR 14.653-3, da ABNT. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:
 
“(...) O imposto territorial rural encontra-se previsto no art. 153, inciso VI, da Constituição Federal e está regulamentado pela Lei nº 9.393/96. 
O art. 8º de referida lei determina a obrigatoriedade de o contribuinte do ITR apresentar, anualmente, o Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente ao imóvel tributado, devendo observar data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal. 
No DIAT, deverá ser declarado o Valor da Terra Nua correspondente ao imóvel, o qual refletirá o preço de mercado de terras. 
A declaração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte, independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior. 
Por sua vez, o art. 14. da Lei em comento assim dispõe:
(...)
Nesse contexto, na falta de entrega de DIAT, subavaliação - hipótese dos autos - ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas pelo proprietário ou possuidor, a administração procederá ao lançamento de ofício do imposto, consideradas as informações sobre preços de terras constantes de sistema por ela instituído e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel. 
Assim, regulamentando o dispositivo, a Receita Federal elaborou a Portaria SRF nº 447/2002, que instituiu o Sistema de Preços de Terras – SIPT, a fim de fornecer informações relativas a valores de terras para o cálculo e lançamento do imposto. 
O valor da terra nua (VTN) deve corresponder ao preço de mercado de terras, com as exclusões estabelecidas na lei 9.393/96, a ser apurado pelo próprio contribuinte em virtude de o ITR ser tributo sujeito ao lançamento por homologação 
A falta de correspondência entre o valor declarado e o preço de mercado autoriza o lançamento de oficio do imposto mediante o arbitramento do valor com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT). 
E essa é a hipótese vertente.
Conforme se colhe dos autos do processo administrativo, durante procedimento fiscal de verificação, o autor foi intimado a comprovar o valor da terra nua lançado, mediante a apresentação de laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653-3 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo os elementos de pesquisa identificados. 
De acordo com os documentos Id. 81782868, o laudo de avaliação do imóvel apresentado pelo contribuinte não atendeu ao disposto na NBR/ABNT 14653 — parte 3, por não ter apresentado os dados de mercado efetivamente utilizados. 
Vale transcrever a conclusão da autoridade administrativa quando do julgamento do Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte:
(...)
Na mesma esteira do quanto decidido em sede administrativa, deve ser mantido o entendimento no sentido de que o laudo trazido pelo apelante, por não apresentar metodologia de apuração das regras da ABNT, não possui aptidão para comprovar o valor declarado pelo contribuinte, justificando-se, por conseguinte, o lançamento de ofício com base nos valores estabelecidos pelo SIPT. 
Vale destacar que, ao contrário do alegado pelo apelante, o laudo de avaliação foi devidamente analisado e considerado pelo órgão julgador. Verifica-se que a conclusão obtida pela Receita Federal decorreu do fato de o laudo apresentado não obedecer às normas da ABN. 
Insta repisar que o ato administrativo de lançamento do tributo goza da presunção de veracidade, não se revelando ilidível por alegações genéricas, carentes de fundamentação e comprovação. 
Demais disso, não se pode olvidar incumbir o ônus da prova àquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. A regra insculpida no artigo 373 do CPC é clara ao afirmar que compete ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e, à parte contrária, o fato impeditivo, modificativo ou extinto do direito do autor. In casu, o apelante não comprovou o valor da terra nua que entende como devido para tributação do imóvel.
(...)
Dessarte, ante a irregularidade do laudo de avaliação apresentado pelo contribuinte, mostra-se descabida sua utilização para o fim de aferição do valor do imposto. Nestes termos, prevalece o arbitramento do valor da terra nua na forma em que realizada no lançamento.” (e-doc. 46, p. 4-7).
 
11. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e da legislação infraconstitucional e de norma infralegal aplicáveis, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF.
 
11.1. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:
 
"Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Imposto Territorial Rural - ITR. Concessionária de serviços públicos. Pretensão de extensão da imunidade tributária recíproca. Necessidade de análise da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos. Providência vedada em recurso extraordinário. Hipótese que atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença concessiva da segurança. 2. Conforme consignado na decisão agravada, para dissentir das conclusões do acórdão recorrido seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que o recurso extraordinário foi interposto na vigência do CPC/1973. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.464.688-AgR/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 21/02/2024, p. 29/02/2024).
 
“DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU. IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. CRITÉRIO APLICÁVEL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.399.528-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 22/05/2023, p. 06/06/2023).
 
12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 
 
14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido fixação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 46, p. 7), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Publique-se.

Brasília, 5 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator